Tribunal: STF
Processo: ARE 1483353
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por PAULO LUCIANO DE OLIVEIRA contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que manteve decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto por si. Eis o cabeçalho da ementa do julgado ora embargado (Doc. 76, fls. 1-3):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO SE INSURGIU QUANTO A ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR A DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. “



    No recurso, a parte embargante afirma que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 824.781-RG, Tema 836 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “na decisão recorrida foi declarado explicitamente: A alegação genérica de lesão ao “povo” e à “crença religiosa” não é suficiente para embasar a presente ação, pois não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses tutelados” (Doc. 77, fl. 6). No entanto, “a decisão paradigma que se formou em decisão do plenário sob a égide da repercussão geral, no tema 836, declarou ser desnecessário demonstrar lesão ao patrimônio público para cabimento da ação popular com fulcro no artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal, por afronta à moralidade administrativa” (Doc. 77, fl. 7).



    Argumenta que, “havendo julgamento do STF sob à égide de repercussão geral a decisão tem efeito vinculante, não pode o relator exigir da parte embargante a demonstração de repercussão geral daquilo que o STF já declarou com repercussão geral, como pressuposto para admissibilidade do recurso extraordinário. A preliminar da repercussão geral nesses casos torna-se somente uma condição formal, não deixando a parte embargante de demonstrar fundamentada a repercussão geral na inicial do recurso extraordinário, ainda que o relator declare o contrário” (Doc. 77, fl. 5).



    Requer o conhecimento e provimento dos Embargos a fim de que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que, seja determinado o retorno dos autos a origem para que a corte estadual aplica a tese formada no tema 836 da repercussão geral ao presente caso, proferindo juízo sobre o mérito da ação popular.



    É o relatório.



    O recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente desta CORTE apontado como paradigma.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    De todo modo, não há adequada correspondência entre os julgados colocados em confronto. Essa ausência de similitude também obsta o conhecimento do presente recurso.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente